Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO. ULTIMADO O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO NÃO VERIFICADO. DESGASTE NATURAL. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição, em 22.02.2020, de automóvel RENAULT/Megane, ano 2012, placa NZH 8981, por R$ 22.000,00. Narra o requerente que: [...] em 26.6.2020, estava se dirigindo para sua residência, quando seu veículo apresentou um problema mecânico parando de funcionar, sendo necessário chamar um reboque para removê-lo do local. Pois bem, ao levar o veículo para o mecânico de sua confiança, foi constado que a correia dentada do veículo havia se rompido, empenando as válvulas do carro. Por fim, foi constatado, ainda, que a junta do cabeçote do veículo estava queimada, sendo necessário reparos [...]. Afirma que [...] diante da urgência, realizou os consertos necessários, resultando no gasto total de R$ 1.678,00.
II. Respeitante aos reparos efetuados, o relatório da oficina assim os descreveu: [...] no dia 02.07.2020, foi feito o orçamento para conserto do carro Megane modelo Grand Tour, devido à quebra da correia dentada. O carro sofreu danos no cabeçote, onde seis das dezesseis válvulas foram empenadas. Constatado esse problema, foram necessárias as seguintes peças para o reparo: cola de motor, car 80, kit correia dentada, jogo de retentores de válvulas, seis válvulas seminovas, juntamente com a retífica do cabeçote. Ao abrir o cabeçote para verificação do problema, foi descoberto outro defeito na junta do cabeçote, na qual a mesma já estava queimada devido à passagem de água que foi obstruída e, para isso, foi preciso o jogo de novas juntas” (Id 21949995)
III. De outro lado, a requerida alega a inexistência da obrigação indenizatória, na medida em que: (i) o veículo seria “bastante antigo”; (ii) os reparos feitos pelo consumidor seriam usuais em carros seminovos; (iii) poderia o requerente, antes de realizar a compra, levar o automóvel em mecânico de sua confiança, para realizar vistoria; (iv) ultimado o prazo de garantia contratual de 3 meses.
IV. É cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe o dever do adquirente de realizar uma prévia revisão no automóvel, por profissional qualificado, a fim de se verificar possíveis desgastes/defeitos em relação ao tempo de uso (Lei n. 9.099/95, art. 5o).
V. No caso concreto, não se pode desconsiderar que o consumidor adquiriu veículo com mais de oito anos de uso (aparentemente sem prévia avaliação por profissional habilitado e de sua confiança), e cerca de 100.000 km rodados (desgaste natural). Frisa-se, também, que os vícios apresentados ocorreram após o prazo de três meses da garantia contratual (ID 21949992). Ademais, como bem salientado na sentença ora revista, a lista de peças necessárias à realização do conserto não evidencia a existência de “defeitos ocultos”, mas sim reparos necessários e condizentes com revisões regulares.
VI. Ausente, pois, demonstração de conduta ilícita ou abusiva da recorrida. Obrigação indenizatória não configurada. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1299968, DJe 26.11.2020; 2a TR, Acórdão n. 1231863, DJe 03.03.2020; 3a TR. Acórdão n. 1298341, DJe 11.11.20.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).